Tribunal: TJMT
Processo: 1022255-67.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos, etc.
A Apelante postula a concessão da gratuidade da justiça no Recurso de Apelação Cível, contudo, não há nos autos comprovação da sua hipossuficiência econômica.
Posto isso, determino a intimação da Recorrente, para que junte ao recurso, documentos comprovatórios do pedido.
Após, voltem-me conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.